Tribunal: TJDFT
Processo: 0702798-49.2018.8.07.0014
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702798-49.2018.8.07.0014 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA RECORRIDO: METALOG TRANSPORTE E ENTREGA DE VOLUMES LTDA - ME, MAX WALDO JORGE CRUZ, LUANA COELHO LOPES CRUZ, FABRICIO ASSUNCAO DE MEDEIROS, VANESSA SOUZA MARTINS REPRESENTANTE LEGAL: DP - CURADORIA ESPECIAL, DP - CURADORIA ESPECIAL, DP - CURADORIA ESPECIAL, DP - CURADORIA ESPECIAL, DP - CURADORIA ESPECIAL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CÉDULA DE CRÉDITO COMERCIAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA DOS AVALISTAS. PERDA DA EFICÁCIA EXECUTIVA DO TÍTULO. SENTENÇA MANTIDA. 1. O pagamento da Cédula de Crédito comercial pode ser garantido por aval, de acordo com a lei 6.840/80 e o Decreto-Lei 413/69. 2. O aval é instituto do regime jurídico cambial e constitui ato cambiário pelo qual terceiro se responsabiliza pelo pagamento da obrigação constante do título de crédito nas mesmas condições do avalizado, conforme estatui o art. 897 do Código Civil. 3. Considerando que o aval é instituto que somente pode ser conferido em título de crédito, se este perde a eficácia executiva, consequentemente resta também sem eficácia o aval. 4. No caso, ainda que não se tenha operado a prescrição no plano cambial, é forçoso se reconhecer a ausência da força executiva do título de crédito, visto que, conforme reconhecido na petição de ingresso, inexiste o título original, sendo por tal motivo proposta ação monitória. 5. Se o título de crédito perde seu vigor executivo, pois desprovido dos atributos cambiais que lhe eram assegurados, e passa a servir apenas como meio de prova da existência do crédito, a consequência é o desaparecimento do aval, restando os avalistas desobrigados de garantir o pagamento do título. 6. Recurso conhecido e não provido. O banco recorrente suscita divergência jurisprudencial com julgado do TJMG no sentido de que, não estando prescrito o título, permanece o aval neles prestado, não havendo que se falar em ilegitimidade passiva dos avalistas. Deixa, contudo, de apontar os dispositivos legais supostamente malferidos. Requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome da advogada Louise Rainer Pereira Gionédis, OAB/DF 38.706. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto ao aludido dissenso pretoriano, porquanto o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “O conhecimento do recurso pela alínea "c" do permissivo constitucional exige a indicação do dispositivo legal ao qual foi atribuída interpretação dissonante e a demonstração da divergência, mediante o cotejo analítico do acórdão recorrido e dos arestos paradigmas, de modo a se verificarem as circunstâncias que assemelhem ou identifiquem os casos confrontados (arts. 255, § 1o, do RISTJ e 1.029, § 1o, do CPC/2015). Ausentes tais requisitos, incide a Súmula n. 284/STF” (AgInt no AREsp 1121703/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 13/12/2019). Por fim, indefiro o pedido publicação exclusiva em nome da advogada subscritora do recurso, tendo em vista convênio firmado recorrente com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030